Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000695-17.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (REQUERENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMAR DA COSTA SANTOS - CPF: 749.922.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA MILLENE DE AVILA OLIVEIRA - CPF: 037.163.431-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRISÃO NA POSSE DE PRODUTO DO CRIME – ENVOLVIMENTO CONFIRMADO PELO CORRÉU – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS – REJULGAMENTO DA CAUSA – JULGADOS DO STJ E TJMT -
AÇÃO IMPROCEDENTE.

A
revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
.

“A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.”
(TJMT, RvC 1021451-18.2022.8.11.0000)

Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1000695-17.2024.8.11.0000

– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: EUDES DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por EUDES DE OLIVEIRA SILVA em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0020590-58.2013.8.11.0002, que desproveu o recurso defensivo para manter condenação por roubo [majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], redimensionando-se, de ofício, as penas para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão

e 11 dias-multa, em regime inicial fechado – art.157, § 2º, I, II e V do CP – (fls. 765/795– ID 198475170).

O requerente sustenta que
“não há nenhuma prova nos autos capaz de manter tal condenação”
; a vítima não o reconheceu.

Requer a absolvição por insuficiência de provas (fls. 1/19-ID 198470663).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Roubo majorado, em concurso formal – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matéria de insuficiência de provas que foi analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 0020590-58.2013.8.11.0002 – c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal do revisionando – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando – Parecer pela extinção da revisional, sem resolução do mérito.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 205187180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Em 18.9.2019, a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande denunciou o requerente EUDES DE OLIVEIRA SILVA, Josemar da Costa Santos e Wilson Fernando Nascimento por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, em concurso formal
.

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Várzea Grande condenou o requerente
a 8 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado (Marilza Aparecida Vitório, juíza de Direito – ID 198475165).

Em 23.2.2022, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu o recurso interposto pelo requerente
, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONTIDAS NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – NÃO ACOLHIMENTO – MAIS DE UMA VÍTIMA – PATRIMÔNIO DISTINTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria se encontram presentes nos autos, sobretudo porque foram reconhecidos pelas vítimas, reconhecimento corroborado pelas provas testemunhais e pela prisão em flagrante dos acusados na posse do produto do crime.

A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade como sendo evidente e reprovável é por demais genérica e deve ser extirpada da dosimetria da pena.

A obtenção de lucro fácil é elementar do crime de roubo e não justifica a negativação da circunstância judicial dos motivos do crime, nos termos do Enunciado Orientativo n. 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante.

Deve ser reconhecido o concurso formal (CP, art. 70, primeira parte), quando os agentes, mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, atinge dois ou mais patrimônios.”
(Relator: Des. Pedro Sakamoto – 23.2.2022)

O v. acórdão transitou em julgado no dia 12.4.2022 (fls. 798-ID 198475170).

Pois bem.

Conforme valoração probatória [realizadas pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Várzea Grande e
pela
Segunda Câmara Criminal]
, o requerente EUDES DE OLIVEIRA SILVA foi preso na posse do produto do roubo [Toyota SW4 SRV 4x4], teve seu envolvimento no assalto confirmado pelo corréu Josemar da Costa Santos e foi reconhecido pela vítima Carlos Maeda Miura, em ambas as fases da persecução penal.

Frise-se que a vítima Carlos Maeda Miura, em Juízo, pontuou que o requerente estava armado durante a execução do roubo.

Nos limites desta revisional, não foram produzidos novos elementos de convicção aptos a elidir a conclusão adotada pelo Tribunal de Apelação, no sentido de que
“não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria se encontram presentes nos autos, sobretudo porque foram reconhecidos pelas vítimas, reconhecimento corroborado pelas provas testemunhais e pela prisão em flagrante dos acusados na posse do produto do crime”
(fls. 794).

Com efeito, a

revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.”
(RvC 1021451-18.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.7.2023)

Sob essa ótica, o pedido revisional afigura-se improcedente, por

buscar

o rejulgamento da causa.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024